Tribunal: STF
Processo: RE 1490333
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA CUJA ANÁLISE É RESTRITA AO CAPÍTULO RELACIONADO À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ. ACP AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ESTADO DO CEARÁ, A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (SEMACE) E A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ PARA GERIR E FISCALIZAR O PARQUE ESTADUAL DO SÍTIO FUNDÃO, NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, POR MEIO DA SUA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA). RESPONSABILIDADE DA SEMACE NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E NA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2021. DECRETO ESTADUAL Nº 29.307/2008. DEGRADAÇÃO DO PARQUE. FALTA DE VIGILÂNCIA. OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO CRIMINOSO QUE DESTRUIU AS RUÍNAS DO ENGENHO DE PAU, SITUADAS DENTRO DO PARQUE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DESPROPORCIONAL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA, CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, PARA ORDENAR A PERMANÊNCIA DA SEMACE NO POLO PASSIVO DA LIDE, A FIM DE SUPORTAR AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM CONJUNTO COM O ESTADO DO CEARÁ (doc. 3, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta ao art. 2° da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo acerca da implementação de políticas públicas. 



    Ademais, sustenta que não há falar em omissão estatal no caso dos autos, visto que “as providências para mitigar o problema estão sendo adotadas, de acordo com as limitações financeiras e com a complexidade da matéria” (doc. 6, p. 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1.364.315 AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/6/2023 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (ARE 1.387.572 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2022 — grifei).



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (RE 1.219.482 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8/10/2020 — grifei).



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu a questão dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:



    No caso em tela, as providências requeridas pelo Parquet (exercício do poder de polícia ambiental para inibir a degradação no interior do parque e aumentar o efetivo de segurança para prevenir delitos) fazem parte das atividades de gestão e fiscalização de unidades de conservação estaduais, e estão devidamente previstas no ordenamento jurídico, especificamente na Lei Complementar nº 231/2021, que, como dito anteriormente, reformulou a política estadual do meio ambiente. É dizer, com a presente demanda, o Ministério Público objetivou provimento judicial apto a compelir a Administração Estadual a cumprir o seu dever legal de preservar unidade de conservação estadual em franca degradação, conforme farta documentação acostada à inicial, especialmente o depoimento de testemunhas. Inclusive, o estado de abandono em que se encontrava o Parque foi evidenciado com o incêndio criminoso que destruiu as ruínas do Engenho de Pau, como informado pelo próprio ente estadual, tornando clara a sua omissão.



    [...]



    Nesse trilhar, não assiste razão ao apelante ao invocar de forma genérica o princípio da reserva do possível, uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento informativo concreto, como descrições orçamentárias, estudos ou estatísticas de gastos públicos, que pudessem eventualmente respaldar sua tese de inviabilidade financeira. Quanto à alegação de ausência de inércia do Poder Executivo, que tem adotado medidas para a conservação do Parque do Sítio Fundão, o que atrairia a perda superveniente do objeto da ação, cumpre ressaltar o que se segue. 



    As medidas tomadas pelo ente público em 2019, detalhadas às págs. 1.095/1.097 da petição recursal, relativas à “recuperação das estruturas físicas do Parque, de suas trilhas, bancos, lixeiras, guarita, portões e banheiros”, “plano de ação com o BPMA Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, o Exército Brasileiro Tiro de Guerra 10 004 Unidade Crato e Polícia Militar (Ronda do Quarteirão e Raio)”, instalação de postes junto ao portão principal, dentre outras, apenas reforçam a competência do Estado na gestão do equipamento público em referência, e destacam o reconhecimento do ente acerca da necessidade de preservação do Parque. Ademais, a implementação pontual dessas melhorias não pode representar perda do objeto da presente ação, sob pena de tornar inócua a presente ação, pois se trata de medidas que devem ser empreendidas de forma contínua e permanente. Assim, diversamente do que aduz o apelante, faz-se mister a confirmação da sentença que determinou a promoção da conservação do Parque do Sítio Fundão, inclusive porque não houve fixação de prazo para o cumprimento da determinação, inexistindo imposição de dever desproporcional ou prejuízo ao erário (doc. 3, pp. 11-13).



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões do acórdão impugnado acerca dos motivos ensejadores da política pública ora em exame e da adequação e proporcionalidade das providências determinadas pelo Poder Judiciário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, menciono decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVENÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. ESCOAMENTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.460.852 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (ARE 1.380.897 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/8/2023 — grifei). 



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da obrigação do Poder Público de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (ARE 1.366.600 AgR/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15/9/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento (ARE 1.420.284 AgR/GO, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator